Tribunal: TJSP
Processo: 1027967-57.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. DESPEJO. Autor que requer o cumprimento de sentença arbitral que decretou o despejo do locatário em razão do inadimplemento de aluguéis em contrato de locação residencial. Sentença de extinção por nulidade do procedimento arbitral. Apelo do autor. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. Relação jurídica que

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. DESPEJO. Autor que requer o cumprimento de sentença arbitral que decretou o despejo do locatário em razão do inadimplemento de aluguéis em contrato de locação residencial. Sentença de extinção por nulidade do procedimento arbitral. Apelo do autor. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. Relação jurídica que versa exclusivamente sobre locação residencial, prevalecendo a legislação específica (Lei no 8.245/91). Precedentes em casos semelhantes. Possibilidade de inserção de cláusula arbitral em contrato de adesão, desde que haja destaque em negrito e assinatura específica. Art. 4o, §2o, da Lei no 9.307/96. Requisitos respeitados no caso concreto. Não obstante, possibilidade de o Juízo Estatal decretar de ofício a nulidade do procedimento arbitral caso ocorra violação ao art. 21 e art. 32 da Lei no 9.307/96. Contudo, ausência de violação ao contraditório e à ampla defesa no caso concreto. Réu que foi citado por meio eletrônico em endereço declinado na fase contratual. Transcurso in albis do prazo para apresentação de resposta no Juízo Arbitral. Revelia do requerido que não obsta a prolação de sentença arbitral, nos termos do art. 22, §3o, da Lei no 9.307/96. Ausência de irregularidades procedimentais perante o Juízo Arbitral. Título executivo válido. Sentença anulada. Recurso provido.